Tribunal: TJES
Processo: 0009115-28.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009115-28.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e outros (3)
APELADO: DIBENS LEASING S/A e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Francisco de Assis Charra e Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. O juízo de origem declarou a abusividade da tarifa de despesas operacionais e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, determinando a restituição simples, e rejeitou os pedidos relativos à capitalização de juros, aplicação da Tabela Price, limitação dos juros remuneratórios e demais tarifas. O autor pleiteia a limitação dos juros a 1% ao mês, exclusão da Tarifa de Operação Ativa (TOA) e da tarifa de emissão de boleto, bem como repetição em dobro. A instituição financeira sustenta a legalidade integral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão das taxas e da capitalização de juros em contrato de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Operação Ativa (TOA) e da tarifa de emissão de boleto em contrato firmado antes da Resolução CMN nº 3.518/2007; (iii) determinar a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arrendamento mercantil possui natureza jurídica distinta do mútuo bancário, pois as contraprestações englobam aluguel pelo uso do bem, custo de captação, despesas administrativas e depreciação, não se confundindo com juros remuneratórios típicos.

A utilização de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal e do Sistema Price não caracteriza capitalização ilícita, mas método de formação do preço, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, inexistindo ilegalidade quando as taxas estão claramente discriminadas e observam o dever de informação.

A pactuação de tarifas administrativas, como TAC/TEC ou congêneres, é válida em contratos celebrados antes de 30/4/2008, nos termos da Súmula 565 do STJ, desde que expressamente prevista, como ocorre no contrato firmado em 11/10/2006.

A cobrança da Tarifa de Operação Ativa (TOA) e da tarifa de emissão de boleto encontra respaldo na regulamentação vigente à época (Resolução CMN nº 2.303/1996) e na jurisprudência, não se evidenciando abusividade ou desproporcionalidade.

A comissão de permanência é legítima desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, conforme Súmula 472 do STJ, sob pena de bis in idem.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo incabível quando configurado engano justificável fundado em cláusula contratual respaldada por entendimento vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido e recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

No contrato de arrendamento mercantil, a utilização de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal e do Sistema Price não configura capitalização ilícita quando expressamente pactuada.

É válida a cobrança de tarifas administrativas previstas contratualmente em contratos celebrados antes de 30/4/2008, conforme a regulamentação vigente à época e a Súmula 565 do STJ.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, sendo afastada na hipótese de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 54, § 4º; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 2.303/1996; Resolução CMN nº 3.518/2007; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2012 (repetitivo); STJ, Súmulas 539, 541, 565 e 472; TJES, Apelação Cível nº 0033458-49.2014.8.08.0024, Rel. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos. No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Banco e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009115-28.2014.8.08.0011

APELANTES
: FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADOS:
FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por FRANCISCO DE ASSIS CHARRA e DIBENS LEASING S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de arrendamento mercantil (
leasing
).

O juízo de origem declarou a abusividade da tarifa de despesas operacionais (R$ 500,00 - quinhentos reais) e da cumulação de comissão de permanência com outros encargos, determinando a restituição simples. Rejeitou os pleitos relativos à capitalização de juros, Tabela Price e taxas de juros remuneratórios.

O Autor (Apelante 1) sustenta a deficiência de fundamentação do
decisum
de piso e reitera a tese de abusividade sistêmica, pugnando pela aplicação de juros de 1,00% (um por cento) ao mês, exclusão da Tarifa de Operação Ativa (TOA) e de emissão de boleto, além de repetição em dobro.

A Instituição Financeira (Apelante 2) defende a legalidade integral do pacto, alegando que a natureza do
leasing
veda a discussão de juros e que as tarifas foram livremente contratadas.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Os recursos são tempestivos e o preparo foi devidamente comprovado pela instituição financeira. O autor goza do benefício da assistência judiciária gratuita, deferido em sentença. Preenchidos os pressupostos, conheço de ambas as apelações.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Banco, acompanho o entendimento do magistrado de origem. Tratando-se de ação revisional fundada em direito pessoal, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, não transcorrido entre a assinatura (2006) e o ajuizamento (2014).

Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação do decisum alegada pelo Autor, vez que a sentença enfrentou adequadamente as questões controvertidas, expondo os fundamentos jurídicos suficientes para o deslinde da causa

2.1. Da Natureza Jurídica do Arrendamento Mercantil e da Inexistência de Abusividade na Taxa Pactuada

A insurgência recursal do Autor quanto à suposta abusividade de juros remuneratórios esbarra, primordialmente, na especificidade da natureza jurídica do Arrendamento Mercantil (
leasing
). Diferente do mútuo bancário tradicional, nesta modalidade as contraprestações não são estruturadas como juros puros, mas sim como uma contrapartida complexa que engloba o aluguel pelo uso do bem, o custo de captação do capital, despesas administrativas e a depreciação do objeto.

O arrendatário não toma capital emprestado para si; ele paga pela utilização de um bem adquirido pela arrendadora, com a tríplice opção ao final: renovar o ajuste, devolver o bem ou adquiri-lo pelo valor residual. Portanto, a discussão sobre "taxas de juros" deve ser lida sob a ótica do custo financeiro da operação de arrendamento.

Nesse contexto, inexiste anatocismo vedado ou ilegalidade na formação das parcelas fixas por meio de regime composto de juros. A capitalização de juros, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 973.827/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, pressupõe a incorporação de juros vencidos e não pagos ao capital inicial. Todavia, o Tribunal Superior distinguiu o anatocismo ilícito da mera utilização de métodos de matemática financeira para a formação do preço do contrato:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]" (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/09/2012).

Desta forma, a mera pactuação de taxas nominais e efetivas, ou a utilização do Sistema Price, não caracteriza ilegalidade, encontrando amparo nos enunciados das Súmulas 539 e 541 do STJ, que legitimam a transparência do custo efetivo da operação:

Súmula 539 - STJ
: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (DJe 15/06/2015).

Súmula 541 - STJ
: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (DJe 15/06/2015).

No contrato
sub judice
, verifica-se que o custo de arrendamento de 1,1905% (um vírgula mil novecentos e cinco por cento) ao mês, resultando em parcelas fixas de R$ 3.991,74 (três mil novecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), estava claramente discriminado.

Tal clareza atende ao dever de informação e à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em revisão por abusividade de juros quando o consumidor anuiu com o custo final da parcela, que se manteve inalterado durante toda a execução contratual.

2.2. Da Legalidade das Tarifas Bancárias (TOA e Emissão de Boleto)

A controvérsia recursal no que tange à cobrança da Tarifa de Operação Ativa (TOA), no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), e da Tarifa de Emissão de Boleto, no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), deve ser resolvida à luz do marco temporal fixado pela jurisprudência vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao processar o REsp 1.251.331/RS sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a pactuação de tarifas administrativas, independentemente da nomenclatura (TAC ou TEC), é válida em contratos firmados até o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007. Tal diretriz resultou na edição do seguinte verbete sumular:

Súmula 565 - STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

No caso concreto, o instrumento contratual foi celebrado em 11/10/2006, período em que a Resolução CMN nº 2.303/1996 permitia a cobrança de tarifas por serviços prestados, desde que expressamente pactuadas.

As rubricas em questão constam de forma clara e destacada no Quadro III (Dados da Operação), atendendo ao dever de transparência e informação previsto no art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor:

Reforçando esse posicionamento, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui precedente específico declarando a legalidade de cobranças similares em contratos anteriores ao marco de 2008:

Deste modo, sendo a data do contrato em tela anterior à vigência da Resolução nº 3.518/2007, qual seja 30/04/2008, legal a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. [...] Descabida a alegação de desproporcionalidade quanto a cobrança do valor [...] uma vez que a quantia não se mostra inadequada ou exorbitante, sendo fixada dentro da legalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033458-49.2014.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Nesse sentido, considerando que os valores somados representam menos de 1% (um por cento) do valor total da operação e encontram-se amparados pela norma vigente à época do ajuste, não se vislumbra a abusividade alegada, devendo ser mantida a higidez das referidas cláusulas.

2.3. Da Comissão de Permanência e da Repetição do Indébito

No que tange aos encargos moratórios, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a cobrança de comissão de permanência é legítima, desde que não cumulada com outros encargos de mora ou remuneratórios. A lógica jurídica reside no fato de que a comissão de permanência já possui natureza múltipla: remunera o capital, compensa a mora e sanciona o inadimplemento.

Portanto, a exigibilidade cumulativa com juros moratórios e multa contratual configuraria inadmissível
bis in idem
, ferindo o equilíbrio contratual. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que define não apenas a exclusividade do encargo, mas também o seu limite quantitativo:

Súmula 472 - STJ: "A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." (Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Dessa forma, deve prevalecer apenas a comissão de permanência, desde que limitada à taxa de juros remuneratórios pactuada para o período de normalidade (ou à taxa média de mercado, se mais benéfica), vedada qualquer outra incidência moratória concomitante.

Quanto ao pleito de restituição de valores, a pretensão de repetição em dobro formulada pelo Autor não encontra amparo no caso concreto. A aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé ou conduta contrária à lealdade contratual:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese dos autos, as cobranças efetuadas pela instituição financeira fundamentaram-se em cláusulas contratuais expressas que, à época da celebração, encontravam respaldo em práticas de mercado e entendimentos jurisprudenciais vigentes. Tal cenário configura o "engano justificável" previsto na norma consumerista, afastando o caráter doloso da cobrança:

Assim, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé e a caracterização do engano justificável pela existência de previsão contratual prévia, a repetição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, preservando-se a segurança jurídica e o equilíbrio nas relações de consumo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos. No mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do Banco para declarar a legalidade da Tarifa de Operação Ativa (TOA) e de Emissão de Boleto, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Autor.

Mantenho a sentença quanto à abusividade da tarifa genérica de despesas operacionais e à proibição da cumulação de encargos moratórios com a comissão de permanência.

Inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, ante a sucumbência recíproca. Distribuo os ônus sucumbenciais em 80% (oitenta por cento) para o Autor e 20% (vinte por cento) para o Réu, suspensa a exigibilidade para o primeiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.